Tribunal: TJDFT
Processo: 0749553-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749553-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCOS DE LIMA MARQUES AGRAVADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança em que se impugna ato de execução do concurso público para o Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, cuja banca é constituída pela empresa ré. A realização de concurso público revela ato de estratégia político-administrativa da entidade federativa promovente no provimento de cargos públicos, a ensejar a legitimidade concorrente, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE REMANEJAMENTO EXTERNO E INTERNO PARA OS SERVIDORES DA CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. PRAZO DECADENCIAL. TERMO A QUO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. ART. 6o, § 3o, DA LEI No 12.016/2009. 1. "O termo a quo do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança em que se impugna regra prevista no edital de concurso público, conta-se a partir do momento em que o candidato toma ciência do ato administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua eliminação do certame" (EREsp 1.266.278/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, DJe 10/05/2013). 2. Tem legitimidade para figurar no polo passivo da impetração a Autoridade que subscreve o Edital condutor do processo seletivo. Inteligência do disposto no art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS n. 50.230/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 2/10/2017.)” O caráter público-institucional da atividade se revela também na equiparação dos atos de gestão do concurso a ato de autoridade, tanto assim que o instrumento processual escolhido pela parte é o mandado de segurança. As consequências políticas e administrativas decorrentes de noticiado erro grosseiro na aplicação da prova, que, conforme informa a petição inicial, dá como correta a questão objetiva que afirma que a bacia hidrográfica do Rio São Francisco tem a dimensão de 2,3 BILHÕES DE KM2. O Estado pode, a qualquer momento, intervir no processo como interessado. Neste quadro, vislumbra-se pertinente perquirir sobre a competência desta Justiça local, ante o que dispõe o art. 52 do CPC: “Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. (Vide ADI no 5737) (Vide ADI no 5492)” A propósito, o art. 52 do Código de Processo Civil teve a sua margem hermenêutica limitada à interpretação conforme imposta pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta De Inconstitucionalidade n. 5.492/DF, sob o seguinte fundamento: “5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5o, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de autoorganização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator). parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de autoorganização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator).” Como consequência, veio a seguinte decisão (DJU de 09/08/2023): “(iii) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu;” Desse modo, em face do que dispõe o art. 10 do CPC, manifeste-se o agravante, no prazo de cinco dias, sobre a questão ora suscitada de ofício. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator